Tribunal: TJES
Processo: 5000488-54.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-54.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE MACHADO SARMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000488-54.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: HENRIQUE MACHADO SARMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, proposta em razão de cobranças indevidas realizadas em nome do recorrido, decorrentes de suposta inadimplência em contrato de empréstimo consignado com desconto automático. Consta que os descontos automáticos sessaram sem explicações e que o Banco recorrente promoveu a negativação do nome do recorrido em razão disso.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de falha de prestação de serviços nos autos, condenando a recorrente a proceder a baixa da negativação indevida em nome do recorrido, bem como a compensar-lhe por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente suscita a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento da causa, informando que o processamento da lide deveria ocorrer perante a Justiça Federal, por supostamente envolver interesse do INSS. No mérito aponta a necessidade de reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a regularidade da cobrança objeto dos autos.

Quanto à preliminar aventada, tenho que a sentença impugnada foi clara ao inferir que a controvérsia posta nos autos se restringe à legalidade da negativação promovida pelo recorrente, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, bem como que a mera circunstância de os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do recorrido ocorrerem diretamente em folha de pagamento não tem o condão de, por si só, caracterizar interesse jurídico direto do INSS a justificar sua inclusão no polo passivo da demanda, tampouco atrair a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, rejeito a questão, porquanto a matéria em exame não atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CF/88.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a despeito dos descontos automáticos terem sessado, injustificadamente, do benefício do recorrido, caberia ao recorrente “[...]
realizar a devida comunicação do autor informando o fato, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo provas nesse sentido
” – ID 12861675.

Com efeito, essa omissão na comunicação, aliada à posterior negativação do nome do recorrido, demonstra clara falha na prestação do serviço e ausência de respeito ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome do recorrido a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Ainda no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)